Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDUTA EXCESSIVA E ARBITRÁRIA PRATICADA POR POLICIAL PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.
1. Com base no art. 37, §6°, da Constituição Federal e na teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, surgindo a obrigação de indenizar sempre que, por conduta comissiva, vier a causar prejuízo a terceiros, mostrando-se imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração da existência de dolo ou culpa.
2. O conjunto fático e probatório contido nos autos não tem o condão de demonstrar que o agente de segurança do Distrito Federal agiu de maneira excessiva e arbitrária contra o recorrente, que, portanto, não logrou êxito em comprovar os supostos danos de ordem extrapatrimonial sofridos, em inobservância ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. As filmagens anexadas ao processo e o depoimento das testemunhas ouvidas durante investigação preliminar não comprovaram a versão fática narrada na petição inicial, não havendo elementos de prova capazes de conferir verossimilhança às alegações autorais.
4. Recurso de apelação desprovido.